Tribunal: STF
Processo: HC 216926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 744.444/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERADA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. Hipótese em que a custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, dada a reiterada conduta delitiva do agente, apontado como multireincidente específico, e preso armazenando 10g de maconha, 44g de cocaína e 700 gramas de substância comumente utilizada na preparação dos entorpecentes.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a custódia, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos: 



    O Tribunal de origem denegou a ordem originária nos seguintes termos: 



    [...] No caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime (Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Exibição, Auto de Constatação Preliminar fls. 8/1, 15/16 e 14, respectivamente), expressamente indicou a necessidade de garantia da ordem pública, reportando-se, ainda, à reincidência específica do paciente: 



    “Veja-se que, no presente caso, o risco que a liberdade do indiciado ocasiona à ordem pública é concreto e notório, pois fora preso em flagrante após cumprimento demandado de busca e apreensão expedido em virtude de fundadas suspeitas da traficância reiterada no local, sendo apreendida variedade de drogas, grande quantia de dinheiro em espécie e insumos para preparo de drogas. Não se olvide, ainda tratar-se de conduta efetivamente grave que concorre para incrementar, de forma relevante, a demanda por serviços públicos sociais e, principalmente, de saúde, acarretando um enorme custo social. Ainda, pelas circunstâncias descritas, se extrai a probabilidade concreta de reiteração delitiva. Daí porque não há como deixar de reconhecer, objetivamente, a alta periculosidade do indivíduo que colabora para esse quadro de crise, justificando, em consequência, a prisão preventiva, haja vista que quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública' (HC 97688, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2009,DJe-223DIVULG26-11-2009PUBLIC27-11-2009EMENTVO L-02384-03PP-00506). 



    Em relação a eventuais condições favoráveis do flagranteado, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando comprovados os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Outrossim, de relevo se destacar tratar-se de flagranteado multireincidente específico. Ressalto que, tendo em vista a demonstrada necessidade efetiva de segregação do flagranteado do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.” (fls. 64/66 dos autos originários).[...]" 



    [...] 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente. Segundo consta, ele é multireincidente específico, e voltou a ser preso armazenando 10g de maconha, 44g de cocaína e "700 gramas de uma substância aparentando ser insumos para a preparação de cocaína". 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido: [...] 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista não apenas a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (10g de maconha, 44g de cocaína e 700 gramas de uma substância aparentando ser insumos para a preparação de cocaína), mas também porque o acusado é reincidente específico. 



    Esses fatores autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente